Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSAS DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
1. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu prometeu causar mal injusto e grave à vítima, configurando o crime de ameaça.
2. Os elementos probatórios são robustos para comprovar a prática delitiva. O relato da vítima, dado de forma coesa e harmônica, ganha amparo nos vídeos juntados aos autos, que comprovam as ameaças proferidas enquanto o réu portava faca. Por outro lado, a versão do acusado apresentada durante o interrogatório é diametralmente oposta àquela apresentada perante a delegacia.
3. Tendo em vista o Tema 983/STJ, e considerando a existência de pedido expresso do Ministério Público na denúncia, mesmo que não tenha havido indicação da quantia ou instrução probatória específica, correta a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização à vítima, que se revela razoável e proporcional aos fatos narrados na hipótese.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, diante dos maus antecedentes, a pena-base foi fixada em 2 (dois) meses de detenção. Não se revela excesso, pois o aumento foi de exatamente 1/6 (um sexto), considerando que a pena do delito é de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.